Tribunal: TJDFT
Processo: 0711102-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA POR EDITAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIA EM TODOS OS ENDEREÇOS ENCONTRADOS NOS AUTOS. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO ENDEREÇO INFORMADO PELO EXECUTADO. NULIDADE NÃO CARATERIZADA. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A DESCONSTITUIR A CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A EXCESSÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1. Pleito relacionado com validade da citação é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e apreciável a qualquer tempo, inclusive pela via da exceção de pré-executividade. 1.1. Não se considera nula a citação por meio de edital pela falta de consulta ao INFOJUD, na medida em que o sistema tem como objetivo atender às solicitações feitas pelo Poder Judiciário à Receita Federal e não resultaria em nenhuma informação relevante para o processo, pois o agravante não apresentou declaração de imposto de renda no ano de 2022, tal como já comprovado nos autos. 1.2. A ausência de requisição de informações junto às concessionárias de serviços públicos, igualmente, não implica a nulidade da citação editalícia, pois foram realizadas outras diligências a fim de identificar o endereço do devedor. 1.3. No total foram diligenciados 9 (nove) endereços, inclusive aquele informado pelo devedor como seu domicílio, por Oficial de Justiça, que consignou que o executado não reside ou trabalha no local.
2. Comprovada a certeza e liquidez do título, com a juntada do contrato de honorários advocatícios e cópia dos processos e sentenças em que o exequente logrou êxito na representação dos interesses do executado, a desconstituição da prova de certeza e liquidez demanda dilação probatória incompatível com a via da exceção de pré-executividade.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.